Tribunal: STF
Processo: ARE 1515470
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE PRECATÓRIO SURGIDO DE DEMANDA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR. EFICÁCIA LIMITADA AO CASO CONCRETO. ART. 326, §§ 1º A 4º, DO REGIMENTO INTERNO, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 54/2020. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, assentou, na forma do § 1º do art. 326 do Regimento Interno, a ausência de repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se o relator pode, mediante decisão individual, declarar não configurada a repercussão geral da discussão concernente à cessão de precatório referente a débito da Fazenda Pública de natureza previdenciária, tendo em vista o disposto no art. 326, §§ 1º a 4º, do Regimento Interno, com redação dada pela Emenda n. 54/2020.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, introduzidos pela Emenda n. 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no recurso extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto.



    4. Por envolver o caso controvérsia específica, com alcance restrito e limitado, não há falar em repercussão geral da questão atinente à viabilidade ou não da cessão de precatório de natureza previdenciária.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.